Tribunal: TJSP
Processo: 1008740-63.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer. Exibição de documentos. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Ausência de interesse de agir. Notificação judicial que não atendeu aos requisitos necessários. Sentença mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008740-63.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008740-63.2019.8.26.0001 -Voto no 43052 - Silvio
2
VOTO No: 43052
APEL.No: 1008740-63.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Raphael Garcia Pinto
Apte : Carlos Roberto Lima dos Santos (justiça gratuita)
Apdo : Banco Bradesco S/A

Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer.
Exibição de documentos. Julgamento de precedente em
Recurso Especial Representativo da controvérsia
Art.
543-C do CPC/73. Ausência de interesse de agir.
Notificação judicial que não atendeu aos requisitos
necessários. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 100/103, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com a
consequente condenação do autor no pagamento das custas, despesas processuais
e, honorários advocatícios fixados em 10%, do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Sustenta a parte autora que restou comprovado nos autos a
requisição administrativa da exibição do contrato, bem como a possibilidade de
ajuizamento da ação de exibição de documentos pelo procedimento comum, requer a
aplicação do artigo 43, do CDC.
Alega que não se aplica ao caso a Súmula 359, do STJ, posto
que negativada a apelante indevidamente, com o que requer a retirada da indevida
negativação.
Por fim, aduz que os honorários são devidos pela parte
apelada, posto que a autora não deu causa a ação, bem como que sejam majorados
os honorários pelo trabalho realizado e por atuar o patrono em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008740-63.2019.8.26.0001 -Voto no 43052 - Silvio
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Dos elementos carreados aos autos, a parte autora busca
cópia do contrato que deu origem a negativação do seu nome no cadastro de
inadimplentes.
No mérito, respeitadas as razões de inconformismo, tem-se
que a r. sentença merece ser mantida, mas, por outros fundamentos.
Destarte, impõe-se o afastamento da extinção, com o
prosseguimento do julgamento da demanda com fundamento no art. 1.013, §3o, do
atual CPC.
A questão das ações cautelares de exibição de documentos
bancários foi apreciada pelo C. S.T.J., nos moldes do art. 543-C do CPC que, ao
julgar o REsp no 1349453/MS, nos seguintes termos:
"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir eventual ação
principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre
as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária.”
Nesse contexto, preenchidos os requisitos estabelecidos no
precedente mencionado é cabível o ajuizamento de ação cautelar exibitória de
documentos.
Na hipótese dos autos, contudo, não se mostrava possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008740-63.2019.8.26.0001 -Voto no 43052 - Silvio
4
exibição na forma pleiteada administrativamente, pois o recorrente não comprovou o
recolhimento do custo do serviço e , ademais, solicitou o envio do documento ao
endereço de seu patrono, sem a juntada de procuração com poderes específicos, que
era necessária por se tratarem de documentos sigilosos.
Ora, o réu não é obrigado a enviar documentos sigilosos do
recorrente ao escritório de advocacia mencionado na notificação, terceiro estranho à
relação jurídica, sem qualquer comprovação de que ela possuía poderes para tanto.
Repita-se, tratam-se de dados e informações sigilosas da parte
autora e, logo, o apelado não estava obrigado exibir o contrato a terceiro mediante
mero pedido administrativo, desacompanhado de procuração específica para tanto,
sob pena de violação de dados sigilosos.
Ressalte-se, ainda, que não constou da notificação que a
mesma estava sendo instruída com cópia da procuração com poderes específicos.
Tem-se que, diante de tal quadro, não foram preenchidos os
requisitos necessários à propositura da ação de exibição de documentos, de modo
que está configurada a falta de interesse de agir e, nessa conformidade, mantém-se a
extinção do processo pela carência da ação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica